Tribunal: STF
Processo: MS 39378
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CPMI DOS ATOS DE 8 DE JANEIRO. ACESSO ÀS REUNIÕES. LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL JORNALÍSTICA. LIBERDADES COMUNICATIVAS. ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.



1) O Supremo Tribunal Federal tem concedido posição preferencial às liberdades comunicativas no confronto com outros direitos fundamentais inerentes à personalidade. Precedentes: ADPF 130 e ADI 4.815.



2) O livre exercício da profissão e das liberdades comunicativas não impede a responsabilização civil, penal e administrativa por atos ilícitos eventualmente praticados.



3) A violação do sigilo do fluxo de comunicações pela internet, sem autorização do usuário ou de autoridade judicial, é vedada pelo art. 7º, I e II, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).



4) Atos coatores aparentemente desproporcionais à conduta do impetrante, que deve ser autorizado a exercer plenamente a sua profissão e as suas liberdades comunicativas inerentes ao Estado Democrático de Direito, mas responde, na forma da lei, pelos ilícitos que praticar. Fumus boni iuris presente.



5) Periculum in mora configurado pelo prosseguimento dos trabalhos da CPMI, devendo ser imediatamente permitido o seu acompanhamento pelo impetrante.



6) LIMINAR DEFERIDA, ad referendum do Plenário do STF.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Luiz de Araujo Marques Filho, tendo por objeto atos praticados pelo Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro de 2023 - CMPI8, consubstanciados na Decisão 11/2023, que determinou o descredenciamento do impetrante, impedindo-o de ter acesso ao Plenário das reuniões da referida Comissão, e no Ato do Presidente 2/2023, que, poucos dias após o descredenciamento do impetrante, regulamentou o credenciamento de profissionais de imprensa no âmbito da Comissão.



    Narra que é jornalista e fotógrafo no Congresso Nacional há 40 anos e que nesse período nunca houve banimento semelhante. Defende que o ato coator viola flagrantemente a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a liberdade de exercício de atividade profissional.



    Aduz que as proibições impostas foram equivocadamente justificadas com fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. Sustenta que o caso não tem relação alguma com a LGPD e que o artigo 4º, II, a, da referida lei afasta sua incidência das atividades jornalísticas e artísticas. Assim, entende que, caso a LGPD se aplicasse ao jornalismo, não haveria mais imprensa livre e, por consequência, não haveria mais democracia.



    Afirma, portanto, que as suas atividades jornalísticas estão sendo submetidas a censura prévia pelo Presidente da CMPI8, porquanto os atos coatores impedem que o profissional fotografe, divulgue e comente os fatos ocorridos em sessão legislativa pública.



    Alega, ainda, violação ao devido processo legal e à proporcionalidade, por se tratar de punição extremamente severa e por não ter tido a oportunidade de expor suas razões. 



    Em sede cautelar, informa a urgência do pleito ao argumento de que os trabalhos da comissão serão finalizados antes mesmo da retomada do seu credenciamento, impedindo o impetrante de acompanhá-los.



    É o breve relatório. DECIDO.



    A presente decisão tem caráter provisório e julga, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, o pedido liminar formulado pelo impetrante. 



    As normas processuais e a jurisprudência desta Corte impõem como requisitos para a concessão de medida provisória a comprovação de fumus boni iuris e de periculum in mora. O primeiro requisito exsurge a partir de evidências diretas ou indiretas que demonstrem elevada probabilidade de acolhimento futuro do direito alegado. Por sua vez, o segundo requisito consiste no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (Vide FUX, Luiz. Processo Civil Contemporâneo. Editora Forense, 2019).



    No presente caso, verifico satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela provisória, nos termos da argumentação a seguir exposta.



    Com efeito, extrai-se da narrativa da inicial e dos documentos que a acompanham que o impetrante, no exercício de atividade jornalística, fotografou comunicações particulares de Senador da República expostas na tela do seu aparelho telefônico celular pessoal, divulgando-as, em seguida.



    Nesse confronto entre as liberdades comunicativas e os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade, esta Suprema Corte tem conferido posição preferencial às primeiras em sucessivos precedentes, como na ADPF 130 e na ADI 4.815, por exemplo. Cito, ainda, os seguintes julgados:



“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SÍTIO ELETRÔNICO. AFRONTA AO JULGADO NA ADPF 130. PROCEDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. 5. Reclamação julgada procedente.” (RCL 22.328, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/5/2018)



“Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À ADPF 130. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito. 2. O interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças jornalísticas reclama tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes públicos. 3. A medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo. 4. A reclamação tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência (Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017). 5. In casu, não se evidencia que o intento da publicação tenha sido o de ofender a honra de terceiros, mediante veiculação de notícias sabidamente falsas. 6. Agravo interno provido.” (RCL 28.747 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator do acórdão: Min. Luiz Fux, DJe de 12/11/2018) 



    Apesar dessa posição preferencial das liberdades comunicativas, é indispensável que as informações tenham sido obtidas licitamente, como destacado no julgamento do RE 1.010.606, Tema 786 da Repercussão Geral, que assentou a seguinte tese (grifei): “é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. (...)”.



    O livre exercício da profissão, por sua vez, não exime o profissional da responsabilidade civil, penal e administrativa decorrente de eventuais atos ilícitos que tenha praticado.



    Na hipótese dos autos, a despeito do quanto disposto no art. 4º, II, a, da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), há nos autos indícios veementes de que o impetrante violou o sigilo de fluxo de comunicações pela internet sem autorização do usuário ou de autoridade judicial, o que é vedado pelo art. 7º, I e II, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que transcrevo abaixo:



    “Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:



    I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;



    II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; (...)”



    Dessa forma, em sede de juízo perfunctório, ínsito às medidas liminares, constato elementos que indicam que os atos coatores aparentemente são desproporcionais à conduta do impetrante, que deve ser autorizado a exercer plenamente a sua profissão e as suas liberdades comunicativas - o que é basilar num Estado Democrático de Direito -, mas responde, na forma da lei, pelos ilícitos que vier a praticar.



    Presente, assim, o fumus boni iuris, constato também a presença do periculum in mora, consistente no prosseguimento dos trabalhos da mencionada CPMI, devendo-se assegurar que o impetrante possa acompanhá-los integralmente.



    Ex positis, DEFIRO A LIMINAR, ad referendum do Plenário do STF, a fim de suspender os efeitos da Decisão 11/2023 e do Ato do Presidente 2/2023, emanados do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro de 2023 - CMPI8, sem prejuízo da eventual aplicação ao impetrante das sanções previstas em lei por atos ilícitos que sejam praticados.



    Submeta-se esta decisão a referendo pelo Plenário do STF. 



    Requisitem-se informações à autoridade coatora e intime-se a Advocacia-Geral da União para manifestação, no prazo legal.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente